Tribunal: STF
Processo: Rcl 81563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 586.453-RG/SE (TEMA RG Nº 190). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por SESC – Serviço Social do Comércio — Administração Regional do Estado do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Processo nº 0000616-88.2021.5.22.0005, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 586.453-RG/SE, Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta pela ora beneficiária por meio da qual pleiteia complementação de aposentadoria privada.  



    3. Relata que em 1992, o SESC instituiu regra segundo a qual seria criado um plano de previdência complementar para seus empregados, a ser pago quando da aposentadoria do trabalhador pelo regime geral de previdência e que as regras desse plano seriam todas instituídas em um regulamento próprio previdenciário e pagas com contribuições parafiscais, mas que esse plano de previdência complementar jamais foi implementado e, por conseguinte, o regulamento que o regeria jamais foi criado, não havendo, portanto, nenhuma adesão ou contribuição para esse plano.  



    4. Diz que o debate, nesta ação, é estritamente jurídico: para se discutir a constitucionalidade da complementação de aposentadoria (direito previdenciário e constitucional) instituída e revogada por entidade do sistema S (Direito Administrativo), bem como a validade e os efeitos de sua revogação (Direito Civil e Administrativo), antes que houvesse qualquer contribuição ou pagamento, a competência é da Justiça comum ou do Trabalho.  



    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região confirmou a sentença pela qual o condenou ao pagamento de complementação de aposentadoria à ora beneficiária, apesar de a matéria ser de competência da Justiça comum, em afronta ao que decidido por esta Corte Suprema no Tema RG nº 190.  



    6. Argumenta que a presente reclamação é apresentada também em razão da usurpação de competência deste STF, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho tem se negado a admitir a interposição de recurso extraordinário contra a decisão de mérito proferida pela Justiça do Trabalho, quando recurso posterior, endereçado ao TST, não seja conhecido.  



    7. Requer a concessão de medida liminar, com o fim de suspender a decisão reclamada e a tramitação do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para que se declare a incompetência da Justiça do Trabalho para a analisar e julgar a matéria e, por conseguinte, que seja encaminhado o processo à Justiça comum. Sucessivamente, pede seja determinada a remessa do recurso extraordinário a este STF.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453-RG/SE, Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral, na qual fixada a seguinte tese:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.”



    (RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/12/2013, p. 06/06/2013).  



    12. Eis a ementa do referido julgado:  



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para  afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.”



    (RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/12/2013, p. 06/06/2013).  



    13. A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em sede de recurso ordinário, negou provimento ao recurso para manter a decisão de piso e, por conseguinte, a competência da Justiça do Trabalho para o exame e julgamento da demanda, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 6; grifos e destaques do original)  



    “(...) MÉRITO. Recurso Ordinário do Reclamado. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Na espécie, a reclamante trabalhou para o reclamado desde 01/10/1986 até 30/11/2020, tendo se aposentado pelo Regime Geral de Previdência, por tempo de contribuição, em 05/01/2017. A aposentação pelo Regime Geral de Previdência confere à reclamante o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria a ser paga pelo empregador, prevista no Regulamento de Pessoal, em vigor desde 1992. Em 2001, a Resolução nº 003 revogou o art. 59 do Regulamento de Pessoal que, além do art. 56, trata da complementação. Ocorre, porém, que ao empregador não é dado alterar o contrato de trabalho, causando prejuízo ao empregado. No caso, o prejuízo foi claro, posto que suprimiu o pagamento de complementação de aposentadoria previsto desde 1992. Vantagem prevista desde 1992 e que foi suprimida em 2001 sem qualquer acordo com a reclamante. Ademais, esta adquiriu o direito ao recebimento da parcela em 2017, ao se aposentar. O art. 468 da CLT é claro ao dispor que "nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia". Sobre a supressão de vantagens já incorporadas ao contrato de trabalho, o C. TST editou o Enunciado 51 da Súmula de sua Jurisprudência Uniforme. Veja-se: "Súmula 51 - NORMA REGULAMENTAR VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ 14.06.1973) II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. (ex-OJ nº 163 da SBDI-1 - inserida em 26.03.1999)". A alteração do regulamento feita em 2001 somente poderia atingir aqueles empregados admitidos a partir daquele momento, consoante o item I do Enunciado 51, de modo que deve ser mantida a sentença primária. Recurso ordinário do reclamado improvido. (...).”  



    14. A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário nº 586.453-RG/SE, Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral.  



    15. De início, cabe ressaltar que o Serviço Social do Comércio (SESC) tem natureza jurídica de direito privado, enquadrando-se na categoria de serviço social autônomo. Tal condição significa que o SESC não pertence à Administração Pública direta ou indireta, é, pois, uma entidade sem fins lucrativos e é financiado por contribuições sociais parafiscais. Em outras linhas, não se trata de entidade privada de previdência.  



    16. Dessa forma, a determinação da competência à Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, não alcança o Serviço Social do Comércio, quando esse for parte passiva de ação acerca da matéria.  



    17. Ademais, conforme explicitado no acórdão reclamado, a demanda na origem tratou de eventual alteração unilateral, por parte do SESC, de contrato de trabalho individual, em prejuízo ao empregado.  



    18. Relativamente à alegação de usurpação de competência, a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso o qual não revela desrespeito à legislação ou a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação nesse ponto.  



    19. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado.  



    20. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    21. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de agosto de 2025.    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator